Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
D E S P A C H O Intimem-se as partes embargadas para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos declaratórios de ID 40799521, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora